Tribunal: TJES
Processo: 0007846-61.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007846-61.2019.8.08.0048

APELANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADOS:
MICHELE CORREA BORGES DA SILVA e MARCELO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMULAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ESTADO DE ABANDONO DA OBRA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O atraso na entrega da obra constitui inadimplemento contratual culposo, emergindo, assim, para a parte promissária compradora o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, com o recebimento da integralidade do valor pago.

2. A Corte Superior manifestou-se no sentido de que, nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor/construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. Aplicação do enunciado sumular n. 543 do Col. STJ.

3. Verifica-se que o atraso da entrega ultrapassou em muito o prazo de tolerância, além de as fotos acostadas aos autos comprovarem o verdadeiro estado de abandono do empreendimento. Esse cenário de excesso de prazo na entrega do imóvel residencial não pode ser tratado como mero dissabor. Dano moral mantido.

4. Acerca do termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, necessário utilizar da técnica do “distinguishing” no caso dos autos em relação ao Tema 1.002 que trata dessa matéria. Isso porque a Corte Superior definiu referido termo inicial nos casos em que a resolução contratual ocorre por iniciativa do promitente comprador. No caso dos autos, entretanto, trata-se de rescisão por culpa da Construtora, de forma que o precedente em questão é inaplicável, devendo ser mantidos os consectários estabelecidos em sentença.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007846-61.2019.8.08.0048

APELANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADOS:
MICHELE CORREA BORGES DA SILVA e MARCELO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GRAN VIVER URBANISMO S/A)

As Apelantes defendem a ilegitimidade para figurar no polo passivo da empresa Gran Viver Urbanismo S/A, pois não participou e não assinou o contrato de compromisso de compra e venda discutido nos autos.

Sem razão.

Consta na Ata de Constituição acostado à fl. 117 dos autos de origem que a empresa Gran Viver Urbanismo S/A é uma das fundadoras da pessoa jurídica e sócia majoritária de “Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A”, além de ambas possuírem sede no mesmo endereço e, inclusive, aquela empresa faz divulgações sem seu sítio eletrônico de empreendimentos desta.

Conclui-se, pois, que as empresas integram verdadeira cadeia de fornecimento e, na forma do § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente pela sua reparação.

Ademais, verifica-se que as Apelantes agiram em conjunto na comercialização dos imóveis, aplicando-se à hipótese em exame a teoria da aparência. Sobre esse ponto, trago à colação entendimento deste Órgão Fracionário que versa exatamente sobre a relação jurídica entre as Recorrentes:

[...] 1.
Com base na teoria da aparência, as empresas que agem em conjunto na comercialização de imóveis possuem legitimidade passiva nas ações que buscam a reparação de danos decorrentes do atraso ou não entrega do empreendimento
.

[...] (TJES; AC 0022203-46.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 19/09/2023)

[...] 2.
A empresa que veicula em seu sítio eletrônico propaganda afirmando ser a responsável pela realização de determinado empreendimento imobiliário, negocia a venda dos imóveis com os clientes e integra o mesmo grupo econômico daquela que consta no contrato como promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual em razão da aplicação da teoria da aparência
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva de Gran Viver Urbanismo S/A.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
contra r. sentença de fls. 293/295-v, integrada pelo pronunciamento de fl. 330, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da "Ação Declaratória de Rescisão Contratual e de Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Devolução de parcelas pagas com pedido de tutela de urgência", ajuizada por
MICHELE CORREA BORGES DA SILVA
e
MARCELO DA SILVA
em desfavor das Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 302/316), as Apelantes alegaram, em síntese, que o contrato foi rescindido por culpa dos compradores, ora Apelados, de forma que deve haver a restituição dos valores pagos com retenção de percentual em favor da construtora.

Salientam que os juros moratórios devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado.

Sustentam, por fim, a inexistência de provas dos alegados danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

Contrarrazões às fls. 319/329 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vê-se que inexiste controvérsia sobre o pedido de rescisão contratual postulado na origem e determinado em sentença, tendo os Apelantes se manifestado expressamente que concordam com esse capítulo do comando objurgado.

A culpa da rescisão, de igual forma, também não foi objeto de debate, estando claro o atraso na entrega do empreendimento, que ultrapassou o prazo de tolerância contratualmente estabelecido.

Conclui-se, portanto, que o atraso constituiu inadimplemento contratual culposo, emergindo, assim, para a parte promissária compradora o direito de receber a integralidade do valor pago.

Conforme prevê o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de obra em andamento configura inadimplemento passível de rescisão contratual, antes mesmo do fim do prazo convencionado para a entrega do imóvel (REsp nº 1294101/RJ).

Além disso, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que, nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor/construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543, que assim disciplina:

Súmula 543/STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assim, nos termos do enunciado sumular supracitado e reconhecida a culpa dos promitentes vendedores, entendo que deve haver a restituição integral dos valores pagos, nos termos do que consta na sentença sob exame.

Sobre a indenização por danos morais, vê-se que o juízo
a quo
arbitrou o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada Apelado, ora Autor.

No caso em exame, verifica-se que o atraso da entrega ultrapassou em muito o prazo de tolerância, além de as fotos acostadas às fls. 67/68 comprovarem o verdadeiro estado de abandono do empreendimento.

Esse cenário de excesso de prazo na entrega do imóvel residencial não pode ser tratado como mero dissabor. Em verdade trata-se de violação de direito fundamental à moradia, dada a entrega em lapso muito elastecido, que ultrapassa os limites contratuais, além do estado de abandono em que se encontrava a obra.

Nessa senda, imperiosa a manutenção da condenação por danos morais. Colaciono abaixo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com o presente entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA Nº 282/STF. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O conhecimento do Recurso Especial exige o prequestionamento da matéria de direito federal, ocorrente quando o Tribunal de origem manifesta-se inequivocamente acerca da tese recursal, condição não verificada quanto à tese sobre a restituição da comissão de corretagem. Incidência da vedação prevista na Súmula nº 282/STF. 2. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano e quatro meses após a expiração do prazo de tolerância. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.983.175; Proc. 2021/0289153-7; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. ATRASO EXCESSIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial. 2. Na hipótese, o atraso de mais de após o prazo pactuado, supera o mero inadimplemento contratual, levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias ordinárias, visto que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que enseja a reparação por danos morais. 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.030.772; Proc. 2021/0374005-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/07/2022)

[...] 2. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial. 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu presentes elementos caracterizadores do dever da ora recorrente de indenizar a parte recorrida a título de dano moral, não identificando qualquer excludente de responsabilidade. Percebe-se bem delineadas, no V. acórdão, as circunstâncias do caso concreto ensejadoras de danos morais, sobretudo porque o aludido atraso foi superior a 18 (dezoito) meses. Precedentes. [...] (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.689.552; Proc. 2017/0189909-2; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/08/2022)

No mesmo sentido, decidiu este Órgão Fracionário, inclusive em demanda relacionada ao mesmo empreendimento:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007630-03.2019.8.08.0048 APELANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A APELADOS: BANCO SEMEAR S/A
, CHALENE MARINE GENUINO E LINDOMAR VALERIO DA SILVA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica a devolução integral e imediata dos valores pagos pelos compromissários compradores.
2. Na fixação do quantum indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198790882, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE OBRA. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ABUSIVIDADE. INVERSÃO DA MULTA ADEQUAÇÃO. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVIDOS APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
5. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.
[...] (TJES; AC 0034978-44.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

Dessa forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho os termos da r. sentença no que se refere à fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que reputo quantia adequada à reparação pretendida.

Acerca do termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, necessário utilizar da técnica do “distinguishing” no caso dos autos em relação ao Tema 1.002 que trata dessa matéria.

Isso porque a Corte Superior definiu referido o termo inicial nos casos em que a resolução contratual ocorre por iniciativa do promitente comprador. No caso dos autos, entretanto, trata-se de rescisão por culpa da Construtora, de forma que o precedente em questão é inaplicável, devendo ser mantidos os consectários estabelecidos em sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e de acordo com os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões